Tribunal: TJBA
Processo: 8021699-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021699-61.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVA BULCAO MOTA registrado(a) civilmente como EVANILDA BULCAO MOTA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021699-61.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante EVA BULCAO MOTA e como agravados Estado da Bahia e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, (datado e assinado digitalmente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora